Tribunal: TJES
Processo: 5017837-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017837-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: MARIA IZABEL MOREIRA SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5017837-47.2024.8.08.0000

A
GVTE:
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

AGVDA
:

MARIA IZABEL MOREIRA SANTOS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH. TEMA 1137/STJ. SOBRESTAMENTO DETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada MARIA IZABEL MOREIRA SANTOS, no cumprimento de sentença de ação monitória.

2. Alegação de esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito e necessidade de adoção de medidas coercitivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de medida executiva atípica, consistente na suspensão da CNH da executada, como forma de assegurar a efetividade do cumprimento de sentença, diante da ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC/2015 foi reconhecida pelo STF, que assentou a legitimidade da adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório.

5. A controvérsia sobre a possibilidade de aplicação de tais medidas coercitivas atípicas, notadamente a suspensão da CNH, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema 1.137), com determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria até o julgamento definitivo.

6. Em razão do sobrestamento determinado pelo STJ, deve ser mantida a decisão que indeferiu, por ora, o pedido de adoção da medida executiva atípica, podendo a pretensão ser renovada após o pronunciamento final da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, encontra-se sob análise do STJ no Tema 1.137. 2. Os feitos que versem sobre a matéria devem permanecer sobrestados até o julgamento definitivo do tema repetitivo. 3. É legítima a manutenção da decisão que indefere o pedido de medida atípica durante o sobrestamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 139, IV; 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.137, ProAfR no REsp nº 1.955.539-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.03.2022; TJES, AI nº 5018553-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 15.04.2025; TJSP, AI nº 2078512-60.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5017837-47.2024.8.08.0000

A
GVTE:
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

AGVDA
:

MARIA IZABEL MOREIRA SANTOS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares
(processo
nº
0011509- 63.2005.8.08.0030), que nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença promovida em face de
MARIA IZABEL MOREIRA SANTOS
,
indeferiu o seu requerimento para suspensão da CNH da agravada.

Nas suas razões, em apertada síntese,
argumenta que
se
r
evela necessária a implementação de medidas re
l
ativas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
da
Agrav
ada
, em virtude do esgotamento das possibilidades de busca patrimonial.

A questão cinge-se
a aferir a juridicidade da decisão que negou o pedido do agravante/credor de imposição de medidas coercitivas em desfavor d
a
agravad
a
/devedor
a

consistente na
suspensão da
sua
CNH.

A pretensão, destarte, amolda-se
à
s
medidas atípicas previstas pelo art. 139, inc. IV do CPC/2015,
in verbis:

“
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe:

[...]

IV –
determinar todas as medidas
indutivas,
coercitivas
, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Denota-se que o dispositivo
amplifica o
s poderes do juiz, objetivando a efetividade das ordens judiciais a fim de garantir o resultado buscado pelo exequente, consagrando, assim, o princípio da atipicidade das medidas executivas também para as obrigações de pagar quantia certa.

A melhor doutrina
1
já se debruçou sobre o tema:

“
Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medi
da
executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei, para efetivar suas decisões. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos não é novidade no sistema, já que no CPC/1973 o art. 461, § 5º, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação -, se valia da expressão '‘tais como’', em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. [...] Como o dispositivo ora comentado não faz qualquer distinção entre as espécies de obrigação executáveis é possível se concluir que a resistência à aplicação das astreintes nas execuções de pagar quantia certa perdeu sua fundamentação legal, afastando-se assim o principal entrave para a aplicação dessa espécie de execução indireta em execuções dessa espécie de obrigação. Nesse sentido a feliz conclusão do Enunciado nº12 do II Fórum Permanente de Processualistas Civis(FPPC), ressaltando-se a subsidiariedade das medidas atípicas quando as típicas se mostrarem ineficazes na satisfação da obrigação; 'Aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento da sentença ou execução de título extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiárias às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido e por meio de decisão à luz do art.489, § 1º, I e II.”

Todavia,
é
necessário verificar se o caso se enquadra
em determinados
critérios, a fim de se evitar abusos em detrimento aos direitos fundamentais do executado,
quais sejam:
(
I
)
o esgotamento dos meios típicos/ordinários de satisfação do débito;
(
II
)
a proporcionalidade da medida escolhida;
(
III
)
não ofensa aos direitos e garantias assegurados na Constituição Federal.

É que leciona Roberto Sampaio Contreiras de Almeida
2
, destacando que
,
como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/1973 [art. 497 do CPC/2015], mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais
i)
da
adequação
, no sentido de que haja a real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico;
ii)
da
exigibilidade
, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e
iii)
da
proporcionalidade
em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito.

Não bastasse, o
Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 5941, declarou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas, porém ressaltou que estas devem ser aplicadas com observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie, não obstante a inauguração da fase de cumprimento de sentença e as várias diligências
executivas típicas cabíveis
sem
êxito em localizar bens livres, desimpedido
s
e suficientes a satisfazer o débito
,
a questão relativa à adoção de meios executivos atípicos como forma de promover a efetividade do processo de execução, com fundamento no inciso
IV do art.139 do Código de Processo Civil
, como é o caso do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, está em fase de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, com ordem de suspensão do processamento até decisão final.

Confira-se, a propósito, a
tese afetada (Tema 1.137):
"Definir se, com esteio no art.
139, IV, do CPC/15,
é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos."
(data da afetação: 07/04/2022).

N
o mesmo julgamento,
registre-se,
foi determinada a suspensão dos feitos que versarem sobre questão semelhante, conforme se observa pelo trecho do acórdão de um dos processos selecionados como representativos da controvérsia, ao expressar:
"(...) b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art.
1037, II, do CPC/2015
;
(...)" (STJ, 2a. Seção, ProAfR no REsp nº 1.955.539-SP, Min. Rel. Marco Buzzi, j. 29/3/2022, g.n.)

A
ordem de estagnação,

inclusive, é encampada
por este colenda Câmara Cível
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. TEMA 1137/STJ. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATAM DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PME Máquinas e Equipamentos Ltda. contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da executada, Therezinha Alves Marcelino, em sede de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão controvertida consiste em definir se é possível determinar a suspensão da CNH da executada como meio coercitivo para satisfação do crédito, com fundamento no artigo 139, IV, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema 1137, determinou o sobrestamento dos processos que versem sobre a adoção de medidas executivas atípicas com base no artigo 139, IV, do CPC/2015, até o julgamento definitivo da controvérsia. 4. Em razão da determinação de suspensão dos processos sobre o tema, a decisão recorrida deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A suspensão da CNH da executada, como meio coercitivo de cumprimento de sentença com base no artigo 139, IV, do CPC/2015, encontra-se sob análise do STJ no Tema 1137, estando os feitos sobre a matéria suspensos."
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1137, decisão de afetação.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO
5018553-74.2024.8.08.0000
, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA,
Data:
15/04/2025
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
).

E
ainda pelos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. 1
. Insurgência quanto ao indeferimento de medidas coercitivas atípicas (bloqueio de passaporte, CNH e cartões de crédito), com fundamento no inc. IV, do art. 139, do CPC. 2. Questão afetada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 1.137), com determinação de sobrestamento do trâmite processual em âmbito nacional. 3. Decisão anulada em razão da inobservância da ordem de sobrestamento, com determinação para aguardar o julgamento do tema repetitivo 1.137 do C. STJ
.
(TJ-SP - AI: 20785126020238260000 São Bernardo do Campo, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 27/06/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, COM A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO, QUANTO À EXISTÊNCIA DE BENS DOS EXECUTADOS PASSÍVEIS DE EXPROPRIAÇÃO, E PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO FEITO. AFETAÇÃO DO RESP N.º 1955574/SP (TEMA Nº 1137) AO RITO PREVISTO NO ARTIGO 1.036 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DOS MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 1037, II, DO CPC. IMPERIOSA SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00796892520228190000 2022002108790, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA ( CPC, art. 139, IV). SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABIITAÇÃO - CNH DO EXECUTADO. POSTULAÇÃO PELO CREDOR. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.137 DO STJ). DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS EM QUE A MATÉRIA ENCONTRE-SE EM DISCUSSÃO ATÉ FIXAÇÃO DA TESE. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE ACERCA DA MATÉRIA. SOBRESTAMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO SUSPENSO.
1. A Corte Superior de Justiça, afetando a matéria para julgamento sob o rito dos recurso repetitivos, determinou a paralisação do exame das postulações e recursos que disponham sobre a legitimidade, ou não, do manejo de meios executivos atípicos e seu alcance ( CPC, art. 139, IV) até que seja firmado entendimento sobre a utilização desses instrumentos, e, se o caso, os pressupostos para deferimento das medidas, ensejando que, em deferência ao firmado, o exame do recurso que disponha sobre a questão deve ser sobrestado até o advento do pronunciamento (Recursos Especiais nº 1955539/SP e nº 1955574/SP; Tema 1.137/STJ). 2. Agravo de instrumento suspenso. Exame do mérito sobrestado.
Maioria. (TJ-DF 07349895320228070000 1694217, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 03/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

Destarte, de rigor aguardar-se a deliberação do Colendo Superior Tribunal de Justiça para análise do pedido de suspensão da CNH e de outras medidas coercitivas atípicas, o que, após a sua definição, poderá ensejar a reiteração pelo exequente/agravado.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

1

NEVES,
Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo CPC comentado artigo por artigo, pág. 231 – Edição/2016 – Editora JusPodivm.

2

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e outros. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. SP: RT. 2016. 3ª ed. em e-book.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.